Tribunal: TJSP
Processo: 1045982-67.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Ação de reintegração de posse movida por vendedor de veículo que se vê desapossado do bem por meio fraudulento. Apelante que adquiriu o veículo do golpista sem adotar as cautelas ordinárias, tendo, ademais, feito o pagamento a terceiro por ele indicado. Vicio no negócio de origem que obsta a proteção possessória em favor da Ré. Procedência da reintegração de posse. Danos suportados pela

Ementa:
Ação de reintegração de posse movida por vendedor de veículo que se vê desapossado do bem por meio fraudulento. Apelante que adquiriu o veículo do golpista sem adotar as cautelas ordinárias, tendo, ademais, feito o pagamento a terceiro por ele indicado. Vicio no negócio de origem que obsta a proteção possessória em favor da Ré. Procedência da reintegração de posse. Danos suportados pela compradora que não podem ser atribuídos ao dono do carro. Improcedência da ação de reparação de danos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045982-67.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ANALIA
MILANI CARDOZO DE OLIVEIRA, são apelados GERALDO TEIXEIRA GROSSI
(JUSTIÇA GRATUITA) e GUSTAVO OLIVEIRA GROSSI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045982-67.2017.8.26.0602 -Voto no 37.829
2
APELAÇÃO No 1045982-67.2017
APELANTE: Analia Milani Cardozo de Oliveira
APELADOS: Geraldo Teixeira Grossi e outro
COMARCA: Sorocaba 7a Vara Cível
Ação de reintegração de posse movida por vendedor de veículo
que se vê desapossado do bem por meio fraudulento. Apelante
que adquiriu o veículo do golpista sem adotar as cautelas
ordinárias, tendo, ademais, feito o pagamento a terceiro por ele
indicado. Vicio no negócio de origem que obsta a proteção
possessória em favor da Ré. Procedência da reintegração de
posse. Danos suportados pela compradora que não podem ser
atribuídos ao dono do carro. Improcedência da ação de
reparação de danos. Recurso desprovido.
VOTO n° 37.829
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação no
1045982-67.2017.8.26.0006
e
procedente
a
ação
no
1050139-83.2017. A primeira ação foi movida por Anália Milani
Cardozo Oliveira, que comprou veículo de estelionatário. A
segunda ação é de Gustavo Oliveira Grossi, que vendeu seu
veículo ao mesmo golpista. A magistrada, Doutora Cecília de
Carvalho Contrera Massaglia, considerou inverossímil a versão
apresentada por Anália, especialmente porque o anúncio do
veículo fora disponibilizado no site webmotors às 9:44h do dia
27/10/2017 e Anália alegou que a vistoria do veículo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045982-67.2017.8.26.0602 -Voto no 37.829
3
realizada às 12:04h do mesmo dia, mas o tempo decorrido entre
o anúncio e a vistoria não era suficiente para que Anália
decidisse adquirir o veículo, fizesse contato com o vendedor,
viesse de Sorocaba com seu marido e encontrasse o vendedor do
Shopping Plaza Mooca, em São Paulo. Anotou a ausência de
prova acerca da suposta negociação do veículo. Entendeu que a
principal razão para desprestigiar a narrativa da Autora é a falta
de comprovação do pagamento do preço do veículo e da
sustação dos cheques supostamente entregues ao estelionatário.
Reconheceu que o documento juntado por Anália no apenso não
se presta à comprovação deste pagamento. Por outro lado,
reputou consistente a exposição dos fatos apresentada por
Gustavo. Afastou a pretensão de Anália ao recebimento de
indenização por dano moral decorrente da comunicação de
roubo por Gustavo, eis que não comprovado o dolo de promover
falsa comunicação de crime, pois efetivamente fora vítima de
crime contra o patrimônio. Determinou a reintegração de
Gustavo na posse do veículo. Imputou a Anália as verbas de
sucumbência.
Apela Anália imputando culpa
concorrente a Gustavo, que foi negligente ao vender o veículo ao
estelionatário, dando causa ao segundo golpe. Anota que
Gustavo foi reintegrado na posse e ainda tem o cheque recebido
do estelionatário, o que representa dupla garantia. Diz que agiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045982-67.2017.8.26.0602 -Voto no 37.829
4
com boa-fé. Ressalta que as conclusões da sentença acerca dos
fatos são infundadas. Insiste na comprovação do pagamento do
preço valor ao golpista. Subsidiariamente pede a redução dos
honorários.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Em novembro de 2017, Anália
Milani Cardozo de Oliveira ajuizou esta ação, no
1045982-67.2017.8.26.0602, contra Geraldo Teixeira Grossi e
Gustavo Oliveira Grossi alegando que, em 27/10/2017, adquiriu
de Gustavo um veículo marca Honda Civic, placas FTY 4409,
anunciado no site webmotors, por R$ 50.000,00, com pagamento
de R$ 43.000,00 à vista e o restante em dois cheques de R$
3.500,00. Diz a Autora que, ao ser abordada por policiais, soube
que constava informação de roubo no cadastro do veículo,
conforme denúncia feita por Geraldo, mas não houve apreensão
porque ficaram esclarecidas as condições do negócio. Anotou ter
sustado os dois cheques e anunciou o propósito de depositar o
valor em juízo. Pede a declaração da validade do contrato de
compra e venda do veículo e a reparação do dano moral.
Em dezembro de 2017, Gustavo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045982-67.2017.8.26.0602 -Voto no 37.829
5
ajuizou a ação no 1050139-83.2017.8.26.0602 contra Anália
alegando que recebeu o Honda Civic de seu pai a título de
doação e o vendeu a pessoa que se identificou como José, a
quem fora entregue o automóvel. Posteriormente, descobriu ter
sido vítima de golpe. Diz que registrou boletim de ocorrência e
teve ciência da localização do veículo em poder da Ré. Pretende
a reintegração da posse, eis que a autoridade policial determinou
a entrega do veículo à requerida.
Anália
insurge-se
contra
a
sentença que julgou improcedente sua ação e procedente a
demanda proposta por Gustavo.
Gustavo alega ter sido vítima de
estelionato, pois entregou o veículo a pessoa identificada como
José, mas o cheque recebido do falsário não tinha provisão de
fundos. Gustavo não entregou o documento de transferência ao
golpista.
De outro lado, Anália diz que
adquiriu o veículo de Gustavo, que também lhe entregou o
documento de transferência assinado (fls. 16). Ao que tudo
indica, um estelionatário se apresentou à Autora como se fosse
Gustavo e dela recebeu parte do pagamento mediante depósito
em conta e outra parte por dois cheques emitidos pelo marido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045982-67.2017.8.26.0602 -Voto no 37.829
6
compradora. O falsário também conseguiu reconhecer firma no
documento de transferência do veículo e o entregou a Anália (fls.
45/51 do apenso). O depósito fora realizado em favor de Alberto
de Souza Muniz (fls. 105 do apenso).
A
magistrada
considerou
inverossímil a versão apresentada por Anália, apontando o curto
intervalo de tempo decorrido entre o momento da postagem do
anúncio, 9:44h do dia 27/10/2017, e o horário em que realizada a
vistoria do veículo, às 12:04h, especialmente porque o Shopping
Plaza Mooca, em São Paulo, onde foi vistoriado o veículo, fica a
107 km de distância do condomínio em que Anália reside, na
cidade de Sorocaba. Anotou a falta de registro das negociações
com o falsário e entendeu que não fora comprovado o
pagamento do preço.
Anália alegou a viabilidade das
providências descritas, no período de tempo mencionado, pois já
estava em São Paulo no dia da disponibilização do anúncio.
Sustentou a comprovação do pagamento.
Dos autos se extrai a nulidade do
contrato de compra e venda firmado por Gustavo, aspecto
incontroverso da demanda. Quanto à aquisição de Anália, ainda
que os fatos tenham ocorrido nos exatos termos de sua narrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045982-67.2017.8.26.0602 -Voto no 37.829
7
é certo que adquiriu o veículo do estelionatário e deixou de
adotar cautela necessária em negociações de veículo anunciado
neste tipo de site, ao depositar parte substancial do preço em
conta de pessoa que nenhuma relação tinha com a venda.
Assim, a aquisição de quem não é
dono, sem a adoção dos cuidados ordinariamente tomados neste
tipo de negócio, não permite ao comprador invocar boa-fé.
De
qualquer
forma,
segundo
entendimento desta Câmara, a boa-fé do terceiro não é suficiente
para manter a aquisição em face do vício na compra e venda
pretérita: “Reintegração de posse. Réu que adquiriu veículo
objeto de roubo. Irrelevância da boa-fé do adquirente. Hipótese
de aquisição de quem não era proprietário. Ausência dos
requisitos objetivos para o reconhecimento da validade do
negócio. Inteligência do art. 1.268 do Código Civil. Tradição
que é ato causal, ligada ao título que lhe deu origem (art. 1.268,
§2o, do Código Civil). Assaltantes que não podiam transferir a
propriedade que não detinham. Reintegração da autora na
posse do veículo. Recurso desprovido.” (Apelação n°
1108263-81.2015.8.26.0100,
Rel.
Milton
Carvalho,
j.
13/04/2018).
A
sentença
recorrida
apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045982-67.2017.8.26.0602 -Voto no 37.829
8
reconheceu que Gustavo não teve intenção de praticar a falsa
comunicação de crime ao anunciar o roubo do veículo, ao invés
da prática de estelionato, o que afasta a pretensão de Anália
relativa à obrigação de reparar o dano moral em razão de ato
ilícito. O equívoco cometido por Gustavo nenhuma repercussão
teve no patrimônio imaterial de Anália, seja porque não fora
acusada de roubo, seja porque, caso fosse comunicado o crime
realmente praticado, de estelionato, de qualquer forma haveria
restrição no cadastro do veículo.
Por fim, Anália invoca a existência
de dupla garantia, eis que Gustavo foi reintegrado na posse do
veículo e permanece em seu poder o cheque entregue pelo
falsário. Entretanto, razão não lhe assiste. Tendo em conta que o
cheque emitido pelo estelionatário fora devolvido, aliás nisto
consistiu o golpe, era mesmo o caso de reintegração de posse,
sem que se possa cogitar de enriquecimento sem causa eis que
preço não fora efetivamente pago.
De resto, não houve cerceamento
de defesa porque as provas produzidas nos autos eram
suficientes para o deslinde da controvérsia, nem é o caso de
redução dos honorários, pois foram fixados nos parâmetros
previstos no art. 85, §2o do CPC e remuneram adequadamente o
trabalho do advogado de Gustavo, que atuou nas duas demandas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045982-67.2017.8.26.0602 -Voto no 37.829
9
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários devidos por
Anália para 15% do valor da causa na ação por ela movida, e
para 15% do valor da condenação na ação de reintegração de
posse ajuizada por Gustavo, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Pedro Baccarat
Relator